Tribunal: CARF
Processo: 13603.903416/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Cássia Favaro Boldrin
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903416/2013-67
ACÓRDÃO
3001-003.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2008
PIS/COFINS. PER/DCOMP. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de crédito tributário decorrente de alegado pagamento
indevido ou a maior exige comprovação documental idônea pelo
contribuinte, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72. A retificação
apresentada sem a devida comprovação não é suficiente para afastar a
presunção de certeza e liquidez das declarações constantes em DCTF.
Inexistindo elementos probatórios que demonstrem a origem e a
disponibilidade do crédito, inviável o ressarcimento ou compensação
pretendida. Recurso Voluntário negado
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
003.66, de 25 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13603.903689/2013-
10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903416/2013-67
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face de acórdão que não homologou
a compensação declarada por meio de PER/DCOMP, referente a alegado pagamento indevido ou a
maior de COFINS não cumulativa.

A autoridade fiscal, ao proceder à análise, concluiu pela parcial existência do crédito
pleiteado, sob os seguintes termos:

DEPRECIAÇÃO DE BEM USADO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
A aquisição de bens usados não gera créditos de encargos de depreciação na
apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa.
FRETE. AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO VEDADO PARA O BEM.
Quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá
tal direito em relação ao dispêndio com seu transporte.
CONSULTORIA COMÉRCIO EXTERIOR. DESPACHANTE ADUANEIRO.
Despesas que não fizeram parte da base de cálculo das contribuições incidentes na
importação, não geram créditos a serem descontados.
ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. EXCLUSÃO DE MULTAS E JUROS DE
MORA. INAPLICABILIDADE.
Somente se exclui penalidades e acréscimos legais relativos à exigência de valores
inadimplidos quando restar comprovado que o contribuinte observou as normas administrativas,
como previsto no artigo 100 do Código Tributário Nacional.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903416/2013-67
3
1. ausência de análise por parte da DRJ dos temas suscitados pela recorrente.
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. necessidade de anulação do acórdão da DRJ.
2. necessidade de conversão do feito em diligência e/ou realização de prova
pericial - ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
E no mérito:
1. da legitimidade do crédito oriundo da depreciação de ativo imobilizado usado
– ilegalidade da in no 457/2004.
2. da não cumulatividade das contribuições. vedação ao crédito. ofensa ao
princípio da legalidade tributária.
3. da glosa dos valores a título de frete.
4. do incontestável direito ao crédito apurado pela recorrente. da observância ao
princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminarmente.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Na origem, o contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no
34867.58528.291010.1.3.04-7811, alegando pagamento indevido ou a
maior de COFINS não cumulativa, referente ao período de apuração de
março/2009. A autoridade fiscal reconheceu parcialmente o direito
creditório, glosando créditos relativos à depreciação de bens usados, frete
e despesas de consultoria/despachante, por ausência de previsão legal.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente insistiu na legalidade
dos créditos, mas não apresentou documentação hábil e idônea capaz de
comprovar o direito pleiteado. A decisão da DRJ manteve a glosa,
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.670 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903416/2013-67
4
reconhecendo apenas parte do crédito, com base na presunção de certeza
e liquidez das declarações em DCTF.
No Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos, alegando
nulidade da decisão recorrida e pleiteando a conversão em diligência.
Contudo, cabe destacar que o ônus da prova incumbe ao contribuinte (art.
16 do Decreto no 70.235/72), que deve demonstrar a origem e a
legitimidade do crédito alegado.
No caso em tela, apesar de já ter solicitado retificação, o sujeito passivo
não trouxe elementos capazes de comprovar o crédito supostamente
existente. A ausência de comprovação inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório, não sendo possível suprir essa deficiência com mera
conversão em diligência, sob pena de transferência indevida do ônus
probatório.
Dessa forma, não há elementos suficientes para acolher as razões
recursais.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 1912
DF CARF MF
Original